Tribunal: TJES
Processo: 0000030-40.2024.8.08.0052
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-40.2024.8.08.0052

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LORENZO SANTANA LAURENTE

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado em favor de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteando a concessão da ordem para determinar sua internação imediata em hospital psiquiátrico especializado, em razão de omissão da autoridade pública após a recusa de admissão por clínica conveniada ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde por ato de recusa de internação praticado por clínica privada conveniada ao SUS; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo médico atualizado que comprove a necessidade presente da internação psiquiátrica afasta o direito líquido e certo à concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Estado da Saúde, na condição de gestor máximo do Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera estadual, possui legitimidade para responder por eventuais falhas na prestação do serviço, ainda que o ato seja executado por entidade conveniada, dada a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde.

O Mandado de Segurança exige a demonstração de plano do direito pleiteado, por meio de prova pré-constituída e inequívoca.

A internação psiquiátrica, conforme a Lei nº 10.216/2001, possui caráter de excepcionalidade (
ultima ratio
), sendo indicada apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, para tanto, laudo médico circunstanciado e atual que caracterize seus motivos, o que não foi providenciado pelo impetrante, nem mesmo depois de intimado para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em favor de LORENZO SANTANA LAURENTE, representado por seu genitor, Jocimar Alves Laurente, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo, pleiteando a concessão de medida liminar para garantir “i) a manutenção da internação do impetrante até que a autoridade coatora providencie vaga em hospital psiquiátrico especializado que garanta acesso ao tratamento integral e humanizado em seu favor; ii) seja determinado liminarmente que a autoridade coatora providencie, imediatamente, vaga em hospital psiquiátrico especializado, capaz de atender e acompanhar o impetrante em seu tratamento médico hospitalar (condições técnicas e infraestrutura mínima) até que esteja plenamente recuperado para retorno ao convívio sociofamiliar; iii) na eventualidade de não haver rede especializada no SUS, seja determinado ao Estado custear integralmente o tratamento do impetrante em rede particular especializada ao seu caso clínico, até que este esteja em condição de receber alta e retornar ao convívio sociofamiliar (...)”.

Para tanto, relata que Lorenzo possui 22 anos de idade e é pessoa com deficiência, com diagnóstico de TEA-3 e outras comorbidades e vem apresentando episódios de crise violenta com frequência, manifestando risco a si mesmo e aos que convivem com ele (seu genitor e sua madrasta).

Noticia que, na madrugada de 29 de maio de 2024, Lorenzo teve uma crise violenta, fazendo-se necessário acionar o SAMU e a Polícia Militar de Rio Bananal/ES, que o conduziram à emergência hospitalar local (Unidade Mista Alfredo Pinto Santana).

Conforme BAM – Boletim de Atendimento Médico n° 283-2, foi constatada a necessidade de interná-lo em um hospital psiquiátrico, mesmo que temporariamente, até que suas crises sejam minimamente controladas e não representem mais risco à sua integridade física e mental, assim como a de seu pai e a de sua madrasta, pessoas já em idade relativamente avançada e sem condições físicas e emocionais mínimas para conter as reações violentas de Lorenzo, sem se colocarem e/ou colocá-lo em risco.

Assim, na esteira do alegado pelo Impetrante, a unidade hospitalar supracitada conseguiu vaga no hospital psiquiátrico Green House, localizada em Fundão/ES, que fica há cerca de 131 KM da unidade onde Lorenzo se encontrava internado. Em 30 de maio de 2024, Lorenzo foi removido via ambulância para o hospital supracitado, necessitando ser sedado, considerando seu quadro clínico instável.

Contudo, a unidade psiquiátrica mencionada não admitiu a internação de Lorenzo, muito embora o hospital já tivesse ciência do quadro clínico do paciente, pois, segundo consta no relatório de referência e também na Declaração emitida pela médica responsável, o paciente não foi ali internado porque depende de terceiros para a realização de atividades básicas do dia-a-dia e a unidade psiquiátrica referenciada não disporia de infraestrutura para tal.

Anota-se, por oportuno, que o presente
mandamus
foi originalmente impetrado no Plantão Judiciário de 1º Grau do dia
31/05/2024
, tendo o MM. Magistrado Plantonista, conforme decisão id 44071235, proferida na mesma data, deixado de receber o
writ
tendo em vista, principalmente, o fato de que “(...) a advogada propôs a mesma ação em Rio Bananal ES, na data de ontem, tendo recebido o número 5000479-10.2024.8.08.0052, ainda pendente de análise. Logo, já existe juiz natural da causa, não podendo a matéria ser analisada em plantão, sob pena de usurpar a competência do juiz natural (...)”.

Em seguida, por meio da decisão id
45510982
, datada de 25/06/2024, foi declarada a incompetência do Juízo
a quo
para processá-lo diante do disposto no art. 109, inciso I, alínea
b
, da Constituição Estadual, tendo sido, por tal razão, determinada a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Diante do lapso temporal decorrido desde a impetração, e considerando que os pedidos deduzidos consideram a possibilidade de a urgência narrada na peça vestibular apresentar um caráter transitório, não sendo possível descartar, portanto, a possibilidade de aquela situação emergencial já se encontrar de algum modo contornada ou até mesmo superada, entendi por bem intimar o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse se ainda subsistia o interesse/necessidade na internação em unidade psiquiátrica nos termos em que postulado na exordial do
mandamus
, cabendo-lhe, decerto, apresentar a documentação hábil e atualizada para comprovar o alegado, tendo a parte autora quedado-se inerte.

Cumpre registrar, ainda, que, em consulta ao Sistema PJe, constata-se que a ação nº 5000479-10.2024.8.08.0052, mencionada na decisão proferida pelo Magistrado plantonista, foi extinta, nos moldes do art. 458, VIII, do CPC, em razão do pedido de
desistência
formulado pela parte autora.

A autoridade coatora prestou suas informações, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o ato de recusa partiu da clínica conveniada e não do poder público, que havia disponibilizado a vaga. No mérito, pugnou pela denegação da segurança, defendendo a ausência de direito líquido e certo por falta de laudo médico atualizado que comprovasse a necessidade da internação no momento do julgamento.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A autoridade impetrada suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o ato impugnado — a recusa da internação — não foi por ela praticado, mas sim, pela equipe médica da Clínica Green House, entidade privada conveniada.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, incumbindo ao Secretário de Estado da Saúde, na condição de gestor máximo do Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera estadual, o dever de organizar, gerir e fiscalizar a rede de serviços, seja ela pública ou conveniada.

Desse modo, forçoso concluir que se insere no âmbito de sua responsabilidade gerencial eventual falha na alocação de um paciente em estabelecimento apto a prover o tratamento integral de que necessita, considerando suas particularidades.

Nesse contexto, ainda que o ato de recusa tenha sido executado por um preposto de entidade conveniada, a responsabilidade última pela garantia de acesso ao tratamento adequado recai sobre o gestor público, o que firma sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Por tais razões,
rejeito a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Vencido esse ponto, passo ao exame do mérito.

O Mandado de Segurança, como é cediço, é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, exigindo, para sua concessão, que o direito pleiteado seja demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu art. 6º que a internação psiquiátrica somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, para tanto, laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Como se depreende, a norma confere à internação um caráter de excepcionalidade, ou, como bem salientado no parecer ministerial, de
ultima ratio
, condicionando-a a uma robusta e, por imperativo lógico, atual demonstração de sua imprescindibilidade.

No caso, observa-se que os documentos que instruem a petição inicial, notadamente os laudos e relatórios médicos, datam de
maio de 2024
e, muito embora atestem a gravidade do quadro clínico do impetrante
à época
, com recomendação para a internação, o decurso de tempo entre a impetração e o presente julgamento enfraquece a prova da urgência e da necessidade atual da medida, sobretudo diante da extinção, nos moldes do art. 458, VIII, do CPC, da ação n° 5000479-10.2024.8.08.0052, em razão do pedido de
desistência
formulado pelo autor.

Ademais, esta Relatoria, ciente da possibilidade de alteração do quadro fático, determinou a intimação do impetrante para que informasse a subsistência do interesse e da necessidade na internação, juntando documentação atualizada (ID 11474181).

Contudo, a parte manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 12754020), sendo certo que tal omissão impede a verificação, em sede de mandado de segurança, da permanência dos requisitos para a medida extrema pleiteada.

Nesse contexto, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe, diante da ausência de prova pré-constituída, inequívoca e atual do direito líquido e certo à internação compulsória, requisito indispensável para a concessão da ordem na via estreita do
writ
.

Do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar e, no mérito, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes pela parte impetrante, suspensa, todavia, sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§2 e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 03/11/2025 a 07/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 03.11 a 07.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para rejeitar a preliminar e, no mérito, denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.